Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0712547-47.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTER BERNARDES CARDOSO RECORRIDO: SISAQUES BATISTA DE SOUZA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Após a juntada das contrarrazões, com a preliminar de deserção recursal, peticiona a recorrente pleiteando a concessão de prazo para a juntada do comprovante de pagamento das despesas processuais. Não socorre a recorrente o atestado médico colacionado, ainda que este se refira à necessidade de repouso, pois é contraditório o comportamento da advogada que interpõe recurso no prazo legal sem manifestação alguma sobre o pagamento das despesas recursais ou seu estado de saúde e, posteriormente alega seu impedimento para o recolhimento do preparo e das custas – ato processual de idêntica dificuldade -, em razão de ter sido acometida por doença cujo diagnóstico já era conhecido quando da apresentação do recurso inominado. Desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 56662496. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.